Tribunal: TJSP
Processo: 2254822-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2254822-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente DANIEL VALDEVINO DOS SANTOS e Impetrante ALESSANDRA
MARTINS GONÇALVES JIRARDI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram parcialmente a ordem,
unicamente para determinar ao juízo a reavaliação da necessidade e atualidade da
prisão do ora paciente, acaso já se tenha decorrido prazo de 90 dias, da última
reavaliação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254822-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2254822-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
Paciente: Daniel Valdevino dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 49.937
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo.
Relata que o paciente foi preso pela suposta prática do
delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Alega que a decisão que
manteve a custódia cautelar deixou de observar a Lei no 13.964/2019, no tocante ao
disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como do
Comunicado CG no 78/2020, o qual exige revisão da custódia cautelar a cada 90
dias, circunstância que caracteriza constrangimento ilegal. Sustenta a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente permanece há mais de um
ano segregado sem que a devida conclusão da ação penal. Destaca, ainda, não ter
dado causa à demora, devendo, portanto, o paciente aguardar em liberdade a
tramitação do feito. Aduz, também, que não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva. Invoca a aplicação de entendimento doutrinário e jurisprudencial, bem
como das normas previstas no Pacto de São José da Costa Rica e daquelas
recentemente editadas pelos órgãos competentes no combate à disseminação da
pandemia que assola nosso País. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com
a revogação da medida extrema decretada em desfavor da paciente, com a expedição
do alvará de soltura. Alternativamente, pugna pelas medidas cautelares diversas do
cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 73-74), foram prestadas as
informações (fls. 77-78).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 81-88).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254822-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 10 de outubro de 2019,
quando, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 84
porções de cocaína (70g), 110 porções de maconha (167g), 38 “pedras” de crack 9g)
e 27 frascos de lança perfume.
O cabimento da manutenção da prisão decorrente do
flagrante já foi objeto de análise por esta Câmara, no julgamento do habeas corpus
número 2242563-30.2019, ocorrido no dia 16 de dezembro de 2019. Agora, nesta
impetração, acresce a alegação de excesso de prazo para o término da instrução.
É do conhecimento geral que, nos dias de hoje, fato
que já se estende por algum tempo, o incremento da criminalidade é fenômeno
social cada vez mais presente. Com isso, tornou-se grande o número de processos
com réus presos e, ainda que se tenha aumentado bastante o número de juízes para
prestar jurisdição nesses feitos, mesmo assim, a pauta de cada comarca ou juízo se
torna estreita para as necessidades dos atos processuais correspondentes.
Portanto, o excesso de prazo deve ser declarado
quando decorrer de omissão do juízo, que podendo levar a cabo a colheita de provas
em período menor, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em
demasia o período necessário para os atos judiciais. Não quando o feito segue
normalmente e, apenas, por impossibilidade material de ultimação em tempo menor,
exige tramitação mais alongada. Nesse sentido, reiterado entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“Sobre o excesso de prazo para a formação da culpa,
registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
que somente configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da
prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254822-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC no
104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019). 1
Na hipótese dos autos, verifica-se que a audiência de
instrução e julgamento foi realizada de modo virtual, quando encerrada a instrução
do processo e o feito não foi sentenciado segundo informações do juízo porque
a defesa reclamou expedição de ofício ao Instituto de Criminalística, para realização
de perícia no celular apreendido nos autos e que sejam transcritas todas as
mensagens e eventuais imagens ali constantes, para posterior prosseguimento nos
autos principais, com abertura de vista às partes para apresentação de memoriais. A
conversão do julgamento em diligência foi deferida para esse fim, sendo de se
observar que, se havia necessidade dessa prova, já se poderia tê-la requerido desde a
defesa preliminar, não se podendo atribuir o retardo do processo à negligência do
juízo.
Assim, aplica-se a Súmula 52 do Superior Tribunal de
Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Por fim, no tocante à alegação do descumprimento do
prazo para reexame da prisão preventiva em até 90 dias, previsto no art. 316,
parágrafo único, entendo que a ultrapassagem do referido prazo não configura o
suposto constrangimento ilegal. Isso porque a jurisprudência do C. STJ aponta que
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não
implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata
colocação do custodiado cautelar em liberdade:
“A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art.
316 do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, mas a
necessidade de instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos
1 HC 2020/0225129-4 (610060/PE), Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe 07/12/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254822-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fundamentos da medida extrema” 2
Nessa
linha,
prevalece
o
entendimento
da
imprescindibilidade de uma aferição casuística que compete ao julgador que impôs a
prisão preventiva, quanto à sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Em face desses motivos, defere-se parcialmente a
ordem, unicamente para determinar ao juízo a reavaliação da necessidade e
atualidade da prisão do ora paciente, acaso já se tenha decorrido prazo de 90 dias, da
última reavaliação.
Figueiredo Gonçalves

relator
2 RHC 2020/0262615-0 (135684/RJ), Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, DJe 07/12/2020. No mesmo sentido, 2020/265066-0 (AgRg no HC
618069/SP), Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020.